Tribunal: TJPA
Processo: 0803632-86.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803632-86.2023.8.14.0015

APELANTE: SOFTTECH TECNOLOGIA LTDA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SOFTTECH TECNOLOGIA LTDA. contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, que manteve a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal. A sentença originária determinou o cancelamento da distribuição da Ação de Revisão de Contrato c/c Danos Morais ajuizada contra BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. A agravante sustentou cerceamento de defesa e pleiteou o reconhecimento da justiça gratuita em razão de ser microempresa, alegando impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a pessoa jurídica, na condição de microempresa, pode obter justiça gratuita com base apenas em alegações genéricas de hipossuficiência; (ii) definir se a ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, justifica o cancelamento da distribuição do feito; e (iii) estabelecer se a intimação exclusivamente do advogado é suficiente para gerar os efeitos do artigo 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A condição de microempresa, por si só, não exime a parte do ônus probatório, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentação contábil, fiscal ou bancária.

A agravante foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, mas permaneceu inerte, não suprindo a omissão.

O artigo 290 do CPC prevê que o não pagamento das custas iniciais, após intimação do advogado no prazo legal, enseja o cancelamento da distribuição.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a intimação do advogado regularmente constituído é suficiente, não sendo exigida intimação pessoal da parte.

A exigência de comprovação da hipossuficiência não afronta o princípio da dignidade da pessoa humana ou o direito de acesso à justiça, pois representa condição legal para a concessão de benefício fiscal.

Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o pedido de efeito suspensivo ao Agravo Interno não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, inclusive microempresa, deve comprovar objetivamente sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

A ausência de pagamento das custas iniciais, após intimação do advogado regularmente constituído, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

A intimação do advogado da parte é suficiente para a configuração dos efeitos do artigo 290 do CPC, não sendo exigível intimação pessoal do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, 99, § 2º, 290 e 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 8.328/2015; Resolução nº 20/2021-TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2412877/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1360124/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.06.2019; TJPA, ApCiv nº 0835463-75.2020.8.14.0301; TJPA, ApCiv nº 0801617-74.2020.8.14.0040; TJPA, ApCiv nº 0001351-90.1995.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SOFTTECH TECNOLOGIA LTDA
, tendo como agravado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
SOFTTECH TECNOLOGIA LTDA

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 25537961), tendo como agravado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Inicialmente em sede de Apelação Cível, interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da Ação de Revisão de contrato C/C Danos morais ajuizada em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, a autora
SOFTTECH TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso de Apelação (id. 24888223 - Pág. 1). Sustenta que o cancelamento da distribuição foi medida desproporcional e que a situação de hipossuficiência financeira da empresa justificaria a concessão dos benefícios da justiça gratuita, permitindo a tramitação regular do feito. Defendeu a existência de elementos que comprovariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais e pugnou pela reforma da decisão.

Em contrarrazões id. 24888228 - Pág.1, o Banco apelado argumenta que a ausência do recolhimento das custas decorreu de inércia da autora e que a justiça gratuita não poderia ser concedida automaticamente à pessoa jurídica, sem a devida comprovação da insuficiência financeira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.
25537961
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SOFTTECH TECNOLOGIA LTDA. contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que determinou o cancelamento da distribuição da Ação de Revisão de Contrato c/c Danos Morais ajuizada contra BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais. O apelante sustenta que a medida foi desproporcional e que sua condição financeira justificaria a concessão da justiça gratuita, permitindo a regular tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, foi corretamente determinada diante da negativa do benefício da justiça gratuita à empresa recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação efetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2.

No caso concreto, a recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, sendo intimada para fazê-lo e permanecendo inerte.

3.

O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê que, não sendo efetuado o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias após a intimação, o processo deve ser cancelado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de pagamento das custas enseja o cancelamento da distribuição sem a necessidade de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado regularmente constituído.

5.

O princípio da cooperação previsto no artigo 6º do CPC impõe às partes o dever de colaboração para o regular andamento do processo, sendo responsabilidade do autor garantir o pagamento das custas iniciais conforme legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica que requer gratuidade de justiça deve comprovar efetivamente sua incapacidade financeira.

2.

A ausência de pagamento das custas iniciais, após intimação regular, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

3.

A intimação do advogado regularmente constituído é suficiente para determinar o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 290 e 485, IV; Lei Estadual nº 8.328/2015; Resolução nº 20/2021-TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2412877/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1360124/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/06/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0835463-75.2020.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0801617-74.2020.8.14.0040.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26094186). Sustenta que a decisão monocrática proferida no id. 25537961 indeferiu, de forma indevida, o pedido de justiça gratuita e não conheceu da apelação por ausência de preparo, circunstância que, segundo a agravante, representa cerceamento de defesa. Defende, inicialmente, a regularidade da representação processual mediante substabelecimento, bem como a tempestividade do agravo interno, protocolado dentro do prazo legal.

Aduz que o pedido de justiça gratuita constitui o próprio mérito recursal, razão pela qual não poderia ser exigido o preparo antes da sua apreciação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, na qualidade de microempresa, atravessa dificuldades financeiras que comprometem sua capacidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo da própria subsistência, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da hipossuficiência, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil.

A recorrente também invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial como fundamentos constitucionais que reforçam seu direito à gratuidade da justiça, especialmente diante da natureza jurídica diferenciada do microempreendedor individual (MEI) e empresário individual (EI), que não se confundem com as pessoas jurídicas tradicionais, conforme jurisprudência do STJ. Ressalta que eventual indeferimento do pedido compromete o acesso à justiça e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a extinção do feito no primeiro grau por ausência de preparo, até o julgamento definitivo deste agravo.

Em sede de contrarrazões (id. 26768891), o agravado sustenta que a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, uma vez que foi proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os artigos 290 e 485, IV, do CPC. Alega que a agravante, embora regularmente intimada, deixou de comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de documentos contábeis ou fiscais que fundamentassem o pedido de gratuidade. Ressalta que a pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade da declaração de pobreza, sendo imprescindível a demonstração objetiva da incapacidade financeira. Aduz ainda a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando-se, inclusive, litigância de má-fé, por se tratar de recurso meramente protelatório. Por fim, requer o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do agravo interno, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à validade da decisão monocrática proferida no id. 25537961, a qual conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por SOFTTECH TECNOLOGIA LTDA., mantendo a sentença que cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação da hipossuficiência da empresa agravante.

No agravo ora sob exame, a recorrente sustenta que a decisão monocrática teria indeferido, de forma indevida, o pedido de gratuidade de justiça, sem a devida apreciação de sua situação financeira, o que configuraria cerceamento de defesa.

Alega que a exigência de preparo antes da análise do pedido de assistência judiciária gratuita viola o acesso à justiça e o contraditório, notadamente por tratar-se de microempresa (ME), cuja estrutura econômica seria incompatível com a exigência de recolhimento antecipado das custas processuais. Pede, ainda, o efeito suspensivo ao recurso para obstar a extinção definitiva do feito.

A decisão agravada partiu da constatação de que a parte autora, ora agravante, ao propor a ação revisional cumulada com pedido de danos morais, formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça, mas não acostou aos autos quaisquer documentos contábeis, fiscais ou bancários aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência.

Em resposta, o juízo de origem oportunizou expressamente à empresa autora que comprovasse documentalmente sua situação financeira (id. 24888220), conforme preconiza o §2º do art. 99 do CPC. Intimada para tanto, a agravante permaneceu absolutamente inerte (id. 24888221), não suprindo a omissão.

Diante desse contexto, a decisão de indeferimento da gratuidade, seguida do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, encontra amparo direto no artigo 290 do CPC, que assim dispõe:

Art. 290.
Se o autor, intimado na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas dos atos iniciais do processo no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz determinará o cancelamento da distribuição da petição inicial.

Na mesma linha, o artigo 485, inciso IV, do CPC estabelece que a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, como o recolhimento das custas iniciais, enseja sua extinção sem resolução de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, consagrado na
Súmula 481
, de que:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Portanto, diversamente das alegações da agravante, a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não exime a pessoa jurídica do dever de comprovar sua insuficiência financeira por documentos idôneos. A jurisprudência dominante repele a tese de que meras declarações unilaterais ou afirmações genéricas possam substituir a prova objetiva da hipossuficiência econômica.

É oportuno destacar, ainda, que o TJPA e o STJ têm precedentes firmes reconhecendo a regularidade da intimação do advogado da parte para fins de recolhimento de custas, inexistindo nulidade por ausência de intimação pessoal. A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME1. Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada contra Ricardo Baglioli Neto e outro, com fundamento no art . 267, VIII, do CPC/73, por suposta desistência tácita. A extinção decorreu do não pagamento das custas para emissão de carta precatória, mesmo após regular intimação. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e violação à Súmula 240 do STJ, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pagamento de custas; e (ii) estabelecer se a extinção do processo pode ocorrer com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, diante da inércia no recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória.III . RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de reconhecimento de desistência tácita como fundamento para extinção do processo, por ausência de previsão legal, sendo indispensável pedido expresso da parte autora para configurar desistência.4. O fundamento jurídico adequado para extinção do processo nos casos de inércia no recolhimento de custas é o art . 485, IV, do CPC/15, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.5. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono. Precedente do STJ no mesmo sentido .6. O efeito devolutivo da apelação permite ao tribunal alterar o fundamento jurídico da sentença, desde que mantido o dispositivo, nos termos do entendimento consolidado do STJ.7. Assim, correta a extinção do feito, com a devida retificação do fundamento para o art . 485, IV, do CPC/15, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido .Tese de julgamento:1. A falta de pagamento de custas para expedição de carta precatória caracteriza ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.2 . A extinção do processo nessas hipóteses independe de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado.3. O tribunal pode corrigir o fundamento jurídico da sentença, mantendo seu dispositivo, com base no efeito devolutivo da apelação.Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts . 267, IV e VIII; CPC/15, art. 485, IV e § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2496766/RN, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, j. 22.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0036905-55 .2007.8.14.0301, Rel . Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.08 .2017; TJPA, ApCiv nº 0000988-69.2010.8.14 .0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19 .02.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013519019958140301 27344222, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Do mesmo modo, este Tribunal, ao julgar a Apelação Cível nº 0835463-75.2020.8.14.0301, reafirmou que a intimação do patrono é suficiente para ensejar os efeitos do art. 290 do CPC.

No tocante à alegação de que a exigência de recolhimento das custas inviabilizaria o acesso à justiça e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, o argumento não se sustenta diante da inércia da parte, que deixou de comprovar situação de necessidade mesmo após instada. A Constituição Federal assegura o amplo acesso ao Judiciário, mas esse acesso deve se dar com observância das regras processuais e dos ônus inerentes ao exercício da pretensão jurisdicional.

O ordenamento jurídico, ao exigir a comprovação da hipossuficiência, não cerceia direitos, mas apenas condiciona a fruição de um benefício fiscal a uma demonstração mínima de necessidade real, o que não se verificou nos autos. O princípio da dignidade da pessoa humana e a função social da empresa não autorizam interpretações extensivas que esvaziem a exigência legal de demonstração objetiva da insuficiência financeira.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, entendo ausentes os pressupostos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Não há probabilidade de provimento do agravo, nem tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que o próprio desinteresse da parte em apresentar os documentos oportunamente compromete sua pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025